Tribunal: TJBA
Processo: 8069839-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069839-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SINVAL DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROBSON SOUSA DOS ANJOS, Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador, contra acórdão que rejeitou preliminar de inadequação da exceção de pré-executividade e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU e TRSD, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, em razão da cessão de direitos possessórios realizada antes dos fatos geradores dos tributos cobrados. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à condição de sujeito passivo do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a legitimidade do executado para figurar no polo passivo da execução fiscal, mesmo diante da alegação do Município de que ele seria o proprietário do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examinado não apresenta omissão, pois enfrentou expressamente a controvérsia sobre a legitimidade passiva tributária à luz dos arts. 32 e 34, do CTN, concluindo que o executado não detinha a posse do imóvel à época dos fatos geradores (2016 a 2018), conforme escritura de cessão de direitos possessórios datada de 2009.

4. Não há contradição no julgado, já que a decisão não responsabiliza o possuidor, mas reconhece que o executado não detinha posse, nem propriedade formal, afastando, portanto, sua sujeição passiva.

5. A pretensão recursal visa rediscutir fundamentos já apreciados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, restrita à correção de vícios formais da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
80
69839
-
60
.202
0
.8.05.00
01
.EDCiv
,
em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e embargado
SINVAL DE SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator